Tribunal: TJSP
Processo: 0009614-69.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Conversão de vencimentos em URV, fundamento de desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de 1994 – Matéria atinente à reestruturação da carreira não alegada na fase de conhecimento- Extinção da execução– Impossibilidade – Título judicial transitado em julgado, que condenou a FESP a realizar a conversão – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Imutabilidade - Sentença

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Conversão de vencimentos em URV, fundamento de desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de 1994 – Matéria atinente à reestruturação da carreira não alegada na fase de conhecimento- Extinção da execução– Impossibilidade – Título judicial transitado em julgado, que condenou a FESP a realizar a conversão – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Imutabilidade - Sentença anulada para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução - Recurso provido.